Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-60.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005816-60.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - ME - CNPJ: 08.306.159/0001-40 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARICE TERESINHA BARON GRAPEGGIA - CPF: 406.268.301-68 (EMBARGANTE), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS CONCERNENTES AO DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO – FALTA DE CLAREZA E INFORMAÇÕES EM OFENSA AOS ARTIGOS 421, 422 DO CC E ARTIGO 6º III, e 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA - QUESTIONAMENTOS QUE FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

A tese concernente ao desvirtuando da finalidade do contrato, ausência de informações aos consumidores, onerosidade excessiva em razão dos encargos praticados pelo Recorrido foram foi objeto de análise e decisão, sendo afastadas referidas teses, já que não encontram amparo na prova existente nos Autos, não havendo falar, no caso, em violação aos artigos 421, 422 do CC e, tampouco, ao artigo 6º III, e 51, IV, do CDC como pretendem os Embargantes.

Constatado que a parte busca a reanálise de matéria já decidida por meio dos Embargos de Declaração,

o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005816-60-2021

EMBARGANTES:
CLARICE TEREZINHA BARON GRAPEGGIA E OUTROS

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Clarice Terezinha Baron Grapeggia e Outros
em face do
acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração proposto pelos Recorrentes mantendo o acórdão proferido na Apelação cível que reconhece que
os encargos pactuados nos contratos firmados entre as partes não se revelam excessivos sendo, portanto, mantido o pactuado.

Nas razões recursais os Embargantes verberam que o acórdão ficou omisso quanto a apreciação das teses sustentadas,
concernentes ao desvirtuamento da finalidade do crédito de fomento pela Instituição Financeira
,
(Art. 421 do Código Civil
),

violando a função social do contrato,
violação a boa fé objetiva da
Boa-Fé Objetiva e do Dever de Informação
(Art. 422 do CC e Art. 6º, III, do CDC),
bem como a falta de clareza

sobre o real impacto dos encargos, que elevaram as parcelas
a mais que o dobro do valor inicialmente apresentado,

em
ofensa ao dever de informação e a boa-fé objetiva
bem como

a tese de onerosidade excessiva

(Art. 51, IV, do CDC), apontando os Recorrentes a desproporção manifesta entre a expectativa gerada e as obrigações impostas colocando os consumidores em desvantagem exagerada.

Argumenta que não foram analisadas referidas teses, havendo necessidade de ingressar com o presente recurso para finalidade de pré-questionamento
.

Argumenta que

ausência de manifestação expressa sobre a aplicação e a eventual violação dos artigos 421 e 422 do Código Civil, e dos artigos 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, impede o preenchimento do requisito do prequestionamento
, inviabilizando o acesso dos Embargantes às instâncias

superiores (STJ e STF).

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões que alega ocorrentes.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que a ação foi ajuizada

sendo que desde o início os Embargantes buscaram a revisão de cláusulas do Contrato de Financiamento n.º B90632564-0, firmado em 17 de janeiro de 2020, no valor de R$ 898.300,00, com recursos oriundos da linha BNDES Automático TLP 2019, sendo que
desde o nascedouro

a questão gira em torno de supostas cobranças indevidas
realizadas pela instituição financeira, ora Embargada,
durante o período de carência contratual de doze meses,
bem como a alegada cobrança de parcelas em valores superiores ao que fora inicialmente pactuado.

Afirma que os Autores/Embargantes

sustentaram que teriam sido surpreendidos com débitos em sua conta corrente durante a carência, nos valores de R$ 26.057,58 e R$ 44.002,66, e que, após o referido período, as parcelas foram debitadas em valores superiores aos R$ 12.833,77 que entendiam devidos.

Assevera que após a contestação e a impugnação
foi realizada prova técnica (pericial contábil), sendo que o Laudo

(ID 295852916), e seus posteriores e detalhados esclarecimentos (ID 295852934), foram categóricos em confirmar a tese defensiva do Embargado, sendo que o perito apresentou conclusão no sentido de que todas as cobranças, tanto no período de carência quanto no de amortização, seguiram fielmente as disposições contratuais, demonstrando por meio de cálculos que os valores debitados na carência correspondiam exatamente à somatória trimestral dos juros e encargos devidos
, e que as parcelas subsequentes eram compostas pelo valor do principal acrescido dos encargos pactuados e que com base em sólida prova técnica foi prolatada sentença.

Assevera que os Autores interpuseram recurso
insistindo nas teses de má-fé, desvirtuamento da finalidade do crédito e violação ao dever de informação
, no entanto, foi negado provimento ao recurso, concluindo que a prova pericial fora conclusiva e que os Embargantes não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Afirma que os Recorrentes interpuseram Embargos de Declaração que foram desprovidos e novamente ingressaram com o presente recurso com caráter protelatório, já que sobre pretexto de prequestionar apresentam as mesmas teses,

já refutadas em primeiro grau, no acórdão de Apelação e, no acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios.

Assevera que a matéria fática e jurídica foi exaustivamente analisada em todas as oportunidades
, sempre com base em uma prova pericial técnica, detalhada e conclusiva, que não deixou margem para as dúvidas.

Alega que não há omissão a ser sanada, acrescentando que com relação a tese de

omissão quanto à Função Social do Contrato, à Boa-Fé Objetiva e ao Dever de Informação (Arts. 421 e 422 do CC; Arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC) não prospera, acrescentando que ao confirmar a sentença de improcedência com base na prova pericial que atestou a regularidade das cláusulas contratuais e das cobranças efetuadas, exerceu, por via de consequência, um juízo de valor sobre a validade do pacto sob a ótica dos princípios da boa-fé e da função social.

Assevera que reconhecer que uma cobrança é regular e contratualmente prevista significa que não é abusiva, tampouco

viola a boa-fé e não desequilibra o contrato a ponto de justificar uma intervenção judicial, sendo que a função social do contrato, invocada pelos Embargantes, não é um cheque em branco para que o Judiciário ignore o que foi livremente pactuado entre as partes,
especialmente, em um contrato de fomento empresarial, onde a presunção de paridade e conhecimento dos riscos é maior.

Afirma que a
tese de "desvirtuamento da finalidade do BNDES" foi rechaçada

quando a perícia e as decisões subsequentes confirmaram que a metodologia de cálculo, incluindo os spreads e a indexação ao IPCA, estava prevista no instrumento contratual e em conformidade com as práticas para tal modalidade de crédito.

Sustenta que as teses jurídicas relativas à função social do contrato, à boa-fé objetiva, ao dever de informação e à onerosidade excessiva foram, sim, objeto de análise e decisão por esta Colenda Câmara, que concluiu pela sua não ocorrência no caso concreto, amparada na prova pericial e na análise do contrato.

Assevera que os embargos são protelatório pugnando pela aplicação da penalidade constante do artigo 1022 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025